Tribunal: TJSP
Processo: 1501082-93.2018.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501082-
93.2018.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que são apelantes VAGNER
GOMES DA ROCHA e SIDNEI BATISTA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença
monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde
já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501082-93.2018.8.26.0411 -Voto no 35.699
2
Apelação Criminal com Revisão no 1501082-93.2018.8.26.0411
Comarca de Pacaembu
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.699
Apelação criminal
Tráfico de substância entorpecente

Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por
insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução
das penas
Inadmissibilidade
Materialidade e autoria
suficientemente demonstradas
Depoimentos de agentes
penitenciários valiosos na elucidação dos fatos Razoável
quantidade de maconha apreendida, dividida em diversas
porções individuais, prontas para entrega ao consumo

Condenação bem editada, com base em sólido e
convincente acervo probatório
Penas e regime prisional
escorreitamente fixados. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Sidnei Batista Rodrigues e Vagner Gomes da
Rocha, por infração ao artigo 33, caput, combinado com o artigo 40,
inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, foram condenados às penas de 6
(seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformados, recorrem. Acenando com a
fragilidade probatória, pugnam pela absolvição. Subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501082-93.2018.8.26.0411 -Voto no 35.699
3
postulam a redução das penas, sob alegado bis in idem.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, máxime pela comunicação de evento (fl.
8) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls.12/14), que
apresentou resultado positivo para maconha.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silente da delegacia (fl. 39), como lhe assegura
a Carta Constitucional de 1988, Sidnei negou, em Juízo, a prática
criminosa. Disse que, na data dos fatos, regressava do trabalho externo
para o centro de progressão penitenciária, quando os agentes
penitenciários alegaram ter encontrado algo em sua cavidade estomacal,
por meio da utilização de scanner, razão pela qual foi colocado em uma
cela de isolamento junto com o corréu. Posteriormente, soube que os
agentes encontraram maconha na cela. Alegou, no entanto, que não foi
submetido a atendimento médico e a droga não era sua, podendo esta
pertencer a outros presos haviam passado anteriormente por aquele local
(mídia audiovisual).
Vagner, por sua vez, negou os fatos que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501082-93.2018.8.26.0411 -Voto no 35.699
4
foram imputados em ambas as fases da persecução penal. Afirmou,
também, que fora abordado quando voltava para o centro de detenção,
oportunidade em que os agentes penitenciários o acusaram de trazer
algo para o estabelecimento no interior de seu estômago, sendo colocado
em cela de isolamento junto com o coacusado. Na sequência, recebeu a
informação de que havia sido apreendida na cela uma porção de
maconha, a qual negou ser de sua propriedade (fl. 47 e mídia
audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova
produzida nos autos lhes é adversa.
Com efeito, os agentes penitenciários Hélio
César Pariz e José Luciano Bertoletto relataram, de forma uníssona e
convincente, que na data dos fatos, ao assumirem o plantão, foram
avisados de que os apelantes ocupavam a cela de isolamento, porque,
durante vistoria no retorno ao estabelecimento prisional, o scanner havia
acusado a presença de objetos suspeitos nos estômagos de ambos.
Desse modo, aguardaram um tempo e dirigiram-se à cela dos acusados,
onde efetuaram revista, encontrando 11 porções de maconha, dentro do
vaso sanitário, em meio a fezes presentes na latrina. Indagados, os réus
assumiram a propriedade do entorpecente. Destacaram, finalmente, que
os acusados eram os únicos ocupantes do habitáculo no momento da
apreensão da droga (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501082-93.2018.8.26.0411 -Voto no 35.699
5
merecem inteira acolhida, já porque os agentes penitenciários não
tinham motivo para incriminar gratuitamente os apelantes, se eles não
estivessem mesmo a cometer o crime; já porque prestaram depoimentos
uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a
elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova
de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para
desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a
fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, esta Augusta Corte de Justiça
já se decidiu que: “No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
agentes penitenciários, importante ressaltar que na condição
de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever
funcional, com a observância aos preceitos legais, são
merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa
há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.” 1
Aliás, esse entendimento segue na mesma
esteira da jurisprudência a respeito do testemunho de policiais: "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
1 - TJSP - Apelação Criminal no 0005303-91.2012.8.26.0028, 1a Câmara Criminal Extraordinária, Rel. Des. Luis Augusto de
Sampaio Arruda., j. em 04.05.2016, vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501082-93.2018.8.26.0411 -Voto no 35.699
6
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".3
Ressalte-se, ainda, que os apelantes não
cuidaram de demonstrar, concretamente, a efetiva ocorrência da alegada
falsa incriminação dos agentes penitenciários, o que afasta a versão
exculpatória por eles ensaiada.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:
"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não
2 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501082-93.2018.8.26.0411 -Voto no 35.699
7
comprovado..."4
E mais. Não se mostra crível que pessoas
estranhas aos réus estivessem, sem qualquer motivo aparente, dispostas
a conspirar contra eles.
Vale
anotar,
ademais,
que
a
substância
entorpecente que os apelantes traziam consigo, pela razoável quantidade
e forma de acondicionamento (11 porções de maconha, com peso líquido
de 32,62g.), denota, já por si, que se destinava ao comércio ilícito e,
pois, ao consumo de terceiros. E isto, mesmo sem se considerar que
aludido tóxico poderia permitir a confecção de 54 porções menores
(confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 3
invólucros de maconha, com o peso de 1,8g.5).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão
de razoável quantidade de substância entorpecente em poder dos
agentes, que ingressavam em estabelecimento prisional, além da
circunstância de estar separada em unidades diferentes ou dividida em
porções, conduz à segura conclusão de que se destinava ao comércio
ilícito, e não ao uso próprio, como tem proclamado iterativamente a
4 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002, p.
365. Em igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ
24.06.1996, p. 22781.
5 - Vide STJ RHC no 37.033/MG Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz j. 22.10.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501082-93.2018.8.26.0411 -Voto no 35.699
8
jurisprudência.6
Não bastasse isso, nunca é demais recordar
que, para a configuração do crime de tráfico de droga, não é mister que
aconteça a operação de venda da substância entorpecente, bastando que
seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que esta se
destinava ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
512).”7
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir
que os apelantes estavam mesmo com a substância entorpecente com o
escopo de entregá-la à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-la
a terceiros, mormente em se considerando, não só terem sido flagrados
por um scanner com a droga alojada em suas cavidades estomacais, no
6 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.
7 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501082-93.2018.8.26.0411 -Voto no 35.699
9
momento em que ingressavam no estabelecimento prisional e
assumirem, informalmente, a propriedade da substância aos agentes
penitenciários, como também terem as porções de maconha sido
apreendidas no interior da cela que somente eles ocupavam por ocasião
do ocorrido, além da quantidade e forma de acondicionamento do
entorpecente, que chamam a atenção e, já por si, trazem a ideia de
destinação à traficância.
De mais a mais, também restou cabalmente
provada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no
11.343/06, uma vez que os acusados foram surpreendidos com a droga
no interior de cela de isolamento, situada em centro de progressão
penitenciária.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelos apelantes, da norma de proibição insculpida no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo
eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501082-93.2018.8.26.0411 -Voto no 35.699
10
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
A propósito, cumpre afastar a alegação de que
as mesmas condenações utilizadas para a configuração dos maus
antecedentes foram sopesadas para o reconhecimento de reincidência,
uma vez que, da breve leitura da r. sentença, é possível notar que as
penas somente aumentaram na primeira fase em razão da sobredita
circunstância judicial, nada tendo sido mencionado acerca de eventual
recidiva dos apelantes, seja para agravar as reprimendas, seja para
afastar a incidência do redutor do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no
11.343/06, não havendo se cogitar, portanto, de bis in idem.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença monocrática, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator